Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-44.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705664-44.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUINCO - COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTDA APELADO: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - EPP DECISÃO DE MÉRITO EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO REALIZADO APÓS A CITAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRESSÃO DA CITAÇÃO. CPC, ART. 239, §1o. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CPC, ART. 922. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 485, III, ‘b’. 1. O art. 922 do CPC estabelece que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral concedido pelo credor para o pagamento da dívida. Precedentes deste Tribunal. 2. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, com pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz que, ao invés de extinguir o processo, suspenderá o feito nos termos requeridos, ante a faculdade conferida pelo art. 922 do CPC. 3. Conforme dispõe o CPC, art. 487, III, ‘b’, haverá resolução de mérito quanto o juiz homologar a transação. 4. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, entretanto, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução (CPC, art. 239, §1o) 5. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado: sentença da Vara Cível do Recanto das Emas que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 485, VI), em virtude da realização de acordo entre as partes (ID no 62475532). 2. Sucumbência: custas remanescentes pela executada. Sem honorários. 3. Apelante/autora: SUINCO - Cooperativa de Suinocultores Ltda. 4. Apelada/ré: Capital Distribuidora de Carnes Ltda – Epp. 5. Ação proposta: execução de título extrajudicial. 6. Razões de apelação: Nas razões de ID no 62475540, a apelante sustenta, em síntese que: a) ainda que a parte credora possua título executivo extrajudicial, nada a impede de requerer a homologação de acordo a fim de obter título judicial, conforme disposição do CPC, art. 785; b) em que pese o acordo não tenha sido homologado ante à ausência da angularização processual, a parte devedora, apelada, compareceu de forma espontânea aos autos, tendo, inclusive, constituído advogado e requerido a homologação da transação; c) no acordo firmado entre os litigantes, consta que a parte executada declarou-se citada nos autos, o que corrobora a ocorrência da angularização processual. 7. Pedido: reforma ou a cassação da sentença com a homologação judicial do acordo e a suspensão do feito até a quitação integral do débito. 8. Preparo: IDs no 62475541 e no 62475542. 9. Contrarrazões: não apresentadas (ID no 62475545). 10. Cumpre decidir. 11. Conheço e recebo o recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo (arts. 1.012, § 1o, II e 1.013). 12. O art. 922 do CPC estabelece que “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.” 13. Há previsão legal expressa de que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral para o pagamento da dívida. 14. Essa norma privilegia a solução consensual dos conflitos, um dos fundamentos principais da atual legislação processual civil, e evita o ajuizamento de nova demanda para dirimir a mesma questão, no caso de descumprimento do acordo, privilegiando a economia processual. 15. No mesmo sentido, o CPC, art. 487, III, ’b’, dispõe que haverá resolução de mérito quanto o juiz homologar a transação. 16. No caso concreto, apesar da sentença mencionar a ausência da citação da parte executada, verifica-se que esta compareceu de forma espontânea aos autos, com a devida constituição de advogado e juntada de procuração assinada (ID no 62475520). O comparecimento espontâneo da parte foi reconhecido pelo Juízo de origem, que a declarou devidamente citada (ID no 62475527). 17. A parte devedora, assim como a credora, peticionou pela homologação do acordo extrajudicial (ID no 62475524), assinado pelos representantes de ambas as partes (ID no 62475523). 18. Logo, pelos fundamentos ora expostos, a transação deverá ser homologada judicialmente e o feito suspenso até o pagamento integral do débito, conforme expressamente requerido pelas partes. 19. Além disso, o feito não comporta a extinção, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 924 do CPC. 20. Precedentes: Acórdão n.1186508, 07025789020188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1177644, 00065317020138070004, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Reformo a sentença. 22. Informações complementares: ação proposta em 28/10/2020; valor da causa R$ R$ 34.208,74; sentença proferida em 11/12/2023. Sem condenação em honorários advocatícios. DISPOSITIVO 23. Conheço o recurso e dou-lhe provimento para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que o processo permaneça suspenso até o cumprimento integral do acordo celebrado pelas partes (art. 922 do CPC). 24. Não cabe majoração de honorários advocatícios por falta de parâmetro fixado na origem. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra este acórdão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 27. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO